Tribunal: CARF
Processo: 10880.997491/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997491/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.917 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
SAMSUNG MEDISON BRASIL COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. MÉDICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/12/2011
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR/INDEVIDO. RETIFICAÇÃO DE
DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou Manifestação
de Inconformidade (MI) improcedente.
A contribuinte apresentou o PER/DCOMP 17481.23438.170212.1.3.04-4795, para
utilização de pagamento a maior/indevido, no valor de R$ 40.981,77, referente a DARF código de
receita 0561, arrecadado em 19/1/2012, para compensação com débito próprio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997491/2012-32
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.917 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997491/2012-32

Por meio do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) Rastreamento no 041099818, de
5/12/2012, a compensação declarada não foi homologada, pela inexistência de crédito disponível.
A contribuinte manifestou inconformidade alegando, em síntese:
 Pagamento em duplicidade, pela geração de duas guias de imposto de
renda sobre salário, sendo uma delas em duplicidade relativa a 13o salário:

Em Sessão de 14/8/2019, a DRJ apreciou a defesa da contribuinte e julgou
improcedente a MI, com os seguintes fundamentos de fato e de direito:
 Conforme art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante a existência de
créditos líquidos do contribuinte, frente à Fazenda Pública;
 O indébito solicitado não foi integralmente utilizado em outras declarações
de compensação e nem mesmo veiculado em pedido de restituição já pago
ao contribuinte;
 No sistema DIRF há duas declarações de IRRF entregues quanto às
retenções do ano-calendário de 2011, com informações sobre as retenções
no código de receita 0561, nas quais foram declarados os seguintes
valores:
 12/2011: R$ 51.085,87
 12/2011: R$ 41.981,48
 Foram entregues três DCTF para o mês de 12/2011, referentes ao código
de receita 0561, sendo que na última retificadora, entregue após a emissão
do DDE, a contribuinte confessou R$ 92.364,84 (12/2011 e 13/2011), que
diverge da informação da DIRF para o mesmo período, no montante de R$
93.067,35 (R$ 51.085,87 + R$ 41.981,48);
 O Parecer Normativo COSIT no 02, de 28/8/2015, dispõe que não produz
efeitos, para fins de reconhecimentos do crédito, a retificação da DCTF
procedida pelo contribuinte após o recebimento do despacho decisório de
não homologação de compensação, se tal retificação não estiver em
consonância com outras declarações entregues à RFB ou não estiver
amparada em outros elementos de prova:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.917 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997491/2012-32

As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar
o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes
das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e
Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010,
sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário. (g.n.)
 Considerando a divergência de informações entre a DCTF e a DIRF, seria
necessário, nos termos do Parecer supracitado, que houvesse nos autos
outros elementos de prova a confirmar o pagamento indevido bem como o
seu montante;
 [...] cabe à empresa a comprovação de seu direito creditório de forma
indubitável, sendo que nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos
do seu direito. Consequentemente, as declarações de compensação devem
estar, necessariamente, instruídas com as devidas provas do indébito
tributário no qual se fundamentam, sob pena de indeferimento;
 Desta forma, inexistindo nos autos a comprovação do valor recolhido a
maior a título de IRRF, código de receita 0561, da competência de
12/2011, visto as informações divergentes em DCTF e DIRF, o indébito
em questão não contém os atributos necessários de liquidez e certeza, os
quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver
reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Em 10/12/2019, os autos foram encaminhados para a equipe de apoio da
SEORT/DRF/Manaus, para providenciar a ciência do acórdão da DRJ, conforme despacho à fl.
93, mas não foi juntado ao processo nenhum documento de prova da ciência decisão ao sujeito
passivo.
Após receber o presente processo para julgamento, esta 1a Turma Extraordinária
constatou ausência de ciência do acórdão da DRJ e devolveu o processo à Unidade de Origem
para saneamento, por meio do despacho à fl. 157, de 28/9/2022. Em 14/10/2022 o acórdão da
DRJ foi cientificado à contribuinte, via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
Em 10/1/2020, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e, como preliminar,
alegou ter considerado a ciência do acórdão da DRJ em 11/12/2019, pois não obteve
confirmação da intimação do acórdão da DRJ. Em sua defesa, a contribuinte apresentou as
seguintes razões de fato e de direito:
[...]
Conforme já mencionado, a Recorrente tomou conhecimento do acórdão, ora recorrido,
por meio do ECAC, em que consta a informação de que ele foi enviado ao
estabelecimento da empresa incorporada, via postal-manual, em 10/12/19, uma terça-
feira.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.917 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997491/2012-32

Como a ora Recorrente não obteve a confirmação se a intimação foi ou não recebida,
por cautela, optou por considerar a intimação como ocorrida no dia subsequente —
11/12/2019, uma quarta-feira, com o consequente início da contagem do prazo de 30
(trinta) dias, estabelecido no artigo 33 do Decreto n° 70.235/72 e no artigo 73 do
Decreto n°7574/2011, no dia 12/12/2019, uma quinta-feira, encerrando-se no dia
10/01/2020, uma sexta-feira.
[...]ao efetuar a revisão da apuração do IR Fonte — Código de Receita 0561 - relativo
ao período de apuração de 31/12/2011, constatou que devia o valor de R$ 92.364,84,
que havia sido devidamente pago, mas que tinha recolhido também equivocadamente o
montante de R$ 40.981,77, tendo declarado na respectiva DCTF como devido o valor
total de R$ 133.346,61, no lugar do montante de R$ 92.364,84.
[...]
Ao tomar ciência do Despacho-Decisório, a Recorrente providenciou a entrega da
DCTF Retificadora, em que declara o valor correto — R$ 92.364,84, devido a título de
IR Fonte — Código de Receita 0561 - correspondente ao período de apuração
31/12/2011, e apresentou Manifestação de Inconformidade, relatando e comprovando
todo o ocorrido.
[...]
[...] embora a Recorrente tenha demonstrado que declarou indevidamente que devia a
título de IR Fonte o valor total de R$ 133.346,61, quando na realidade devia o montante
de R$ 92.364,84, e tenha pleiteado, consequentemente, a devolução, por meio da
compensação, do valor de R$ 40.981,77, em razão da diferença encontrada entre o valor
declarado em DIRF — R$ 93.067,35 e o montante declarado na DCTF Retificadora —
R$ 92.364,84 — R$ 702,51, glosou-se o valor integral pleiteado.
Tal entendimento, entretanto, não deve prosperar, tendo em vista que ao menos, deveria
ter sido homologada a compensação até o montante incontroverso, ou seja, R$
40.981,77 (crédito pleiteado) — R$ 702.51 (diferença encontrada entre as declarações
apresentadas = R$ 40.279,26.
Além disso, em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, artigo 50, LIV e LV), e ao princípio da
verdade material, que deve nortear os atos da administração pública, tendo sido
considerados insuficientes os documentos e alegações apresentados pela Recorrente,
deveria ter sido dada oportunidade à Recorrente de prestar os esclarecimentos reputados
necessários ao reconhecimento do direito creditório. [grifo do original]
[...]
Assim, resta mais do que evidente que, para a aplicação da justiça, independentemente
da prova pré-constituída, a administração pública deve buscar a verdade material,
utilizando-se, para tanto, de todos os meios de produção de provas necessárias para a
consecução do melhor direito.
Acrescenta-se, pois, ao princípio da verdade material, o princípio da liberdade de prova
e do informalismo, segundo o qual (diferentemente da autoridade julgadora judicial que
deve obedecer a uma forma rígida) a autoridade julgadora administrativa pode sempre
conhecer e buscar novas provas, ainda que não constantes dos autos, mas a seu alcance.
[...]
Por todo o exposto, requer-se o provimento do presente Recurso Voluntário, para que
seja reconhecido integralmente o direito ao crédito compensado.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.917 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997491/2012-32

Caso assim não se entenda, requer-se, ao menos, que seja dado parcial provimento ao
Recurso Voluntário. para que seja declarado o direito ao crédito incontroverso no valor
original de R$ 40.279,26.
Na improvável hipótese de não se considerar possível o provimento do Recurso
Voluntário, requer-se a anulação do acórdão recorrido, a fim de que seja apurada a
existência e suficiência do direito creditório pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
Como relatado, a recorrente entende fazer jus a crédito a título pagamento a
maior/indevido, efetuado em 19/1/2012, no valor de R$ 40.981,77, código de receita 0561,
alegando recolhimento em duplicidade de IRRF da folha de pagamento de 12/2011.
A DRJ, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, encontrou divergências entre
a confissão do débito de IRRF (código 0561) em DCTF e as informações em DIRF, relativas às
competências 12/2011 e 13/2011 (13o salário).
Na DCTF original apresentada pela recorrente, foi declarado, para a competência
12/2011, IRRF código de receita 0561, no valor de R$ 136.163,58. Posteriormente, a
contribuinte retificou a DCTF e reduziu o valor para R$ 133.346,61. Após a emissão do
Despacho Decisório ora questionado, a contribuinte apresentou nova DCTF retificadora,
reduzindo novamente o débito declarado para a competência 12/2011, que passou a ser de R$
92.364,84, divergente do IRRF informado em DIRF, no valor de R$ 93.067,35, como relatado
no acordão recorrido (fls. 85 a 87).
A decisão de piso foi sustentada no Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de
agosto de 2015, que dispõe que não produz efeitos para fins de reconhecimento do crédito a
retificação da DCTF procedida pelo contribuinte após o recebimento do Despacho-Decisório de
não homologação da compensação, se tal retificação não estiver em consonância com outras
declarações entregues à RFB ou não estiver amparada em outros elementos de prova.
Não obstante, este CARF tem admitido a possibilidade de retificação da DCTF
após a ciência do despacho decisório, desde que o contribuinte comprove o erro em que se
fundamenta a retificação, a teor do que dispõe a Sumula CARF no 164:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.917 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997491/2012-32

No caso em apreço, a contribuinte, tanto em sede de manifestação de
inconformidade como no presente recurso, não apresentou nenhum documento para fundamentar
a retificação da DCTF, cujo débito foi reduzido em relação à declaração original, tampouco
esclareceu a divergência com relação ao IRRF informado em DIRF.
Para a comprovação do direito creditório, não basta a apresentação do
comprovante de arrecadação do IRRF e da DCTF retificadora, reduzindo o débito confessado.
Cabia à recorrente comprovar o seu direito por meio de documentação hábil e idônea, juntando
aos autos a folha de pagamento, memórias de cálculo, registros contábeis e outros. Nada disso
foi trazido aos autos.
Destarte, diante das divergências entre DCTF e DIRF, e ante a falta comprovação
da liquidez e certeza do crédito pleiteado, não há como acolher as alegações da recorrente.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 173
DF CARF MF
Original